Tribunal: TJBA
Processo: 0549552-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549552-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ADILSON MATOS DO ROSARIO e outros (17) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Policiais militares do Estado da Bahia ajuizaram ação ordinária pleiteando o pagamento de adicional de periculosidade, com fundamento no art. 92, inciso V, alínea "p", da Lei Estadual 7.990/01. A sentença julgou improcedente o pedido. Os autores apelaram, arguindo preliminar de nulidade por violação ao princípio da isonomia e sustentando, no mérito, que a ausência de regulamentação específica não pode obstar o exercício do direito já reconhecido na legislação estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença é nula por violação ao princípio da isonomia ao negar o adicional de periculosidade aos policiais militares; e (ii) se a previsão genérica do adicional de periculosidade no Estatuto Policial Militar autoriza sua concessão judicial mesmo sem regulamentação específica. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade da sentença. O princípio da isonomia não autoriza o Poder Judiciário a conceder vantagens remuneratórias sem a devida previsão legal e regulamentar, sob pena de violação à separação dos poderes. 4. O art. 92, inciso V, alínea "p", da Lei Estadual 7.990/01, embora preveja o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, dependente de complementação normativa infraconstitucional para produzir efeitos. 5. A determinação judicial para implementação de adicional remuneratório sem regulamentação e previsão orçamentária implicaria incursão indevida do Poder Judiciário em seara de competência do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes. 6. O Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria na Súmula Vinculante nº 37: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 7. Não é possível a aplicação subsidiária do Decreto Estadual 9.697/2006, que regulamenta o adicional de periculosidade para servidores civis (Lei 6.677/94), pois se trata de legislações específicas para carreiras distintas. 8. Os Apelantes já percebem a Gratificação de Atividade Policial, benefício que remunera os riscos inerentes à atividade policial militar. A concessão cumulativa do adicional de periculosidade implicaria dupla compensação pelo mesmo fator de risco, configurando bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Arguição de nulidade de sentença rejeitada. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A previsão do adicional de periculosidade no Estatuto dos Policiais Militares constitui norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação infraconstitucional que estabeleça critérios, condições e procedimentos para sua implementação, não sendo possível sua concessão judicial sem a devida complementação normativa, previsão orçamentária e regulamentação administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. A percepção da Gratificação de Atividade Policial pelos policiais militares, benefício destinado a remunerar os riscos inerentes à atividade de segurança pública, obsta a concessão cumulativa do adicional de periculosidade, pois implicaria dupla compensação pelo mesmo fator de risco, configurando bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 37, caput; Lei Estadual 7.990/01, art. 92, V, "p"; Lei Estadual 6.677/94; Decreto Estadual 9.697/2006; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJBA, Apelação 0500577-23.2018.8.05.0244, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 01.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0549552-29.2018.8.05.0001, sendo Apelantes Adilson Matos do Rosário e outros e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a arguição de nulidade da sentença e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator